Tribunal: STF
Processo: HC 215976
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
Petição 46.732/2022-STF



    Os peticionantes requerem



    “[...] a juntada do comprovante de adesão a negociação junto à Procuradoria da Fazenda Nacional (anexo). Registra, por oportuno, que absolutamente todos os débitos objeto da ação penal estão contemplados no referido parcelamento, consoante se depreende dos números de inscrição na Dívida Ativa da União” (documento eletrônico 16).



    Aduzem, ainda, que 



    “[...] na presente data, os autos foram devolvidos ao MM. Juízo a quo para fins de início da execução da pena – uma reprimenda (privativa de liberdade) fixada em 4 (quatro) anos e 11 (onze) meses de reclusão, decorrente de débitos fiscais que estão devidamente parcelados. Mais:



    Muito embora a constituição definitiva do crédito tributário tenha ocorrido após alteração legislativa, no momento da suposta sonegação vigorava a Lei nº 10.684/03, que permitia a suspensão da persecução penal mesmo que houvesse adesão ao parcelamento após o recebimento da denúncia.



    Nessas condições, requer a Vossa Excelência que, considerando a iminência da expedição de mandado de prisão em desfavor do paciente para dar início a cumprimento de pena privativa de liberdade, conceda medida liminar para suspender a execução da sentença condenatória até o julgamento do mérito do presente mandamus” (documento eletrônico 16).



    É o relatório necessário. Decido.



    A presente impetração volta-se contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de recurso especial, “[...] uma vez que incorreu em indevida inovação recursal e, ainda, porque o recorrente não demonstrou o dissídio jurisprudencial, de acordo com os termos exigidos pelo art. 255 do RISTJ” (documento eletrônico 11).



    E, considerado o teor do excerto acima transcrito, é possível concluir, ainda, que o mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Corte Superior.



    Nessa perspectiva, registre-se que a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    Portanto, considerados os óbices acima indicados, não há que se falar em julgamento do mérito, pois o presente mandamus já teve seu seguimento negado.



    Ademais, embora não constasse pedido de liminar na inicial, sendo este requerimento posterior, e ainda, considerada, à época da análise desta impetração, a possibilidade de trânsito em julgado da condenação, ínsito à espécie, não verifiquei, por dever de ofício, naquela oportunidade, teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que pudessem ser constatados ictu oculi e que propiciariam mitigar a impossibilidade da análise per saltum das questões trazidas no presente writ.



    Por fim, há de se reconhecer que, com o trânsito em julgado da sentença condenatória, inviável se torna a utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO DA PRIMEIRA TURMA DO SUPREMO. INADMISSÍVEL. ENUNCIADO N. 606 DA SÚMULA DESTA CORTE. CONDENAÇÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. DESPROVIMENTO.



    1. É inviável o habeas corpus, quando impetrado contra decisão de Ministro do Supremo Tribunal Federal ou acórdão de uma das Turmas ou do Plenário do Supremo. Precedentes.



    2. É inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 192.313-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Plenário). 



    Isso posto, indefiro o pedido.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de junho de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator